Tribunal: TJES
Processo: 5003098-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003098-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA FRANCA FABRI SANT ANA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISPOSITIVO CLARO. REDISCUSSÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado e sua modificação, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. O provimento ao agravo de instrumento reformou a decisão e devolveu à recorrida o ônus da prova, mantendo, portanto, a distribuição estática do ônus da prova, conforme artigo 373, I e II do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003098-69.2024.8.08.0000

APELANTE:
SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA

APELADA:
RITA DE CÁSSIA FRANÇA FABRI SANTANA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA
contra v. acórdão (id. 8848068) que por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso por ele interposto em face de
RITA DE CASSIA FRANCA SANT ANA.

Em suas razões (id. 9041173), o Embargante sustenta a existência do vício da omissão, posto que o acórdão, em seu dispositivo, não deixou claro a
manutenção da distribuição do ônus da prova em sua forma estática
.

Em razão disso, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos no julgado, para que o suposto vício seja sanado.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Dito isso, apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida por ele foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido, inexistindo omissão.

Prova disso, são os excertos do referido acórdão, que passo a citar:

[...]

Muito bem. Analisando a decisão recorrida, constato que não dispõe de fundamentação apta ao deferimento da inversão do ônus da prova, eis que a adoção do instituto processual, com espeque no art. 373, § 1º, do CPC, exige que o julgador, no exercício do livre convencimento motivado, fundamente de forma concreta a existência da “impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”.

[...]

Ocorre que, no caso em apreço, o juízo de primeiro grau se limitou a deferir a inversão do ônus da prova sem apresentar o respectivo embasamento jurídico, o que demonstra que a decisão recorrida carece da necessária fundamentação.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para reformar a decisão recorrida que inverteu o ônus da prova em desfavor do recorrente,
confirmando a liminar ao seu tempo deferida
.
[...]

Conquanto o recorrente alegue que o dispositivo é omisso por não determinar a dinâmica de distribuição do ônus da prova, vislumbra-se que, ao dar provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão que o inverteu, restou claro que este voltou a ser de incumbência da recorrida, pois mantida a distribuição estática do ônus da prova, conforme artigo 373, I e II do CPC.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal e modificar a decisão em questão, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 16-20/09/20024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões